Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno 1018465-62.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO
RECORRIDOS: LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id74943452) interposto por JORGE ANTONIO DOS SANTOSE OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 70658952):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS / AUTORES / AGRAVADOS, NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DECISÃO DE SEGUNDO GRAU QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL AO APELO PENDENTE DE JULGAMENTO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO POR AMBOS OS LITIGANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3o, II, do CPC). Diante da interposição de apelos cíveis por ambos os litigantes, situação que foi alertada em recurso de agravo interno e em nova Petição, agravo este que deve ser conhecido como pedido de reconsideração, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo originário, devendo ser revogada a decisão inicial na Petição, impossibilitando o imediato cumprimento da sentença atacada. O status quo do bem objeto da lide deve ser mantido conforme está, pelo menos até o julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, ou seja, quem está na posse da área em litígio assim deve permanecer enquanto pendente julgamento dos apelos. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1018465-62.2020.8.11.0000, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO, em face da decisão de ID no 56962454 na Petição no 1018465-62.2020 que revogou decisão anterior e indeferiu efeito suspensivo ao apelo apresentado em face de LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA, pendente de julgamento na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, que tramitou junto ao Juízo da Vara única da Comarca de Cláudia.
Alegam violação ao artigo 1.012, § 1o, V, do Código Processo Civil, ao argumento de que os Recorrentes preenchem os requisitos necessários para que seja conferida eficácia imediata a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau piso, haja vista que houve a revogação da liminar antes deferida, e por consequência devem ser reintegrados na posse do imóvel.
Asseveram que: “(...) A par disso, se a liminar foi revogada e os pedidos dos Recorridos na Ação Possessória foram julgados totalmente improcedentes, não há razão plausível para se manter os Recorrentes afastados da posse do imóvel rural”.
Recurso tempestivo (id 74498991)
Contrarrazões no id 78204972
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Recorrentes, contra a decisão que na Petição de Tutela Provisória na Ação de Manutenção Posse revogou a decisão anterior e indeferiu efeito suspensivo ao apelo apresentado em face de LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 1.012, § V, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça